Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717732-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: METAVERSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728918-95.2023.8.07.0001, proposto por METAVERSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232049517 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de majoração das astreintes formulado pela agravada, determinando que a agravante restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o perfil @metaverso na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 71499848), o agravante sustenta que a obrigação de reativação da conta em questão se mostra impossível, porquanto fora permanentemente deletada da plataforma, de modo que é necessário o afastamento da obrigação ou a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que comprovados os danos pela agravada. Assevera que, a partir do momento em que uma conta é permanentemente excluída da plataforma, automaticamente todos os seus dados são purgados do sistema, não sendo possível adotar mais nenhuma providência em relação a ela, o que inclui a reativação. Aduz que não é possível realizar a recuperação de uma conta que não existe mais na plataforma Facebook. Pontua que a conta atualmente utilizada sob o nome de “metaverso” fora cadastrada em março de 2023, e que, no serviço Instagram, o nome de usuário é atributo exclusivo de uma única conta, de modo que não é possível a existência concomitante de dois perfis com a mesma denominação. Relata que, como a conta da agravada fora criada em 2012 e desativada em 2022, mostra-se impossível a reativação do perfil, o que denota a necessidade de resolução da obrigação e afastamento do pedido de aplicação de novas medidas coercitivas. Destaca que a multa fixada no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é incompatível e desproporcional, diante da demonstração de justa causa para o descumprimento da obrigação. Aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a imposição de obrigação impossível. Defende a existência de periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de incidência das astreintes e da execução, a qualquer momento, do valor acumulado a título de multa. Com base nesses argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar o r. decisum, determinando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, desde que os danos sejam efetivamente comprovados pela agravada, bem como para que seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida a multa diária fixada. Preparo recolhido (ID 71522348). É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere à obrigação de reestabelecimento da conta da agravada no serviço Instagram, registra-se que tal matéria já fora tratada na sentença e acórdão com trânsito em julgado, conforme IDs 180083752, 197648887 e 197648894 (autos de origem). Salienta-se que o agravante não interpôs recurso de apelação da sentença, a qual lhe determinou a obrigação de restabelecimento do perfil da requerida no Instagram, tendo apenas postulado pedidos em contrarrazões ao apelo interposto pela agravada, os quais não foram conhecidos, conforme o acórdão exarado sob o ID 197648887. Não fosse isso, infere-se dos autos de origem que a alegação de impossibilidade de reativação do perfil, ou seja, de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, bem como o pedido de resolução da obrigação ou sua conversão em perdas e danos mediante a comprovação dos danos, já foram veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID 205908327 dos autos de origem), a qual fora rejeitada pelo juízo singular (ID 207550541 dos autos de origem). Referida decisão, inclusive, fora mantida pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, consoante se divisa do acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 0737390-54.2024.8.07.0000 (ID 67321538 dos referidos autos), transitado em julgado em 12/02/2025 (ID 68664064 do mencionado processo). Na ocasião, o eg. Colegiado assim decidiu: Por seu turno, o pedido de conversão da obrigação imposta à parte executada em perdas e danos não merece provimento. Consoante já assinalado, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No caso em análise, verifica-se que a parte exequente afirmou expressamente que não pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Por outro lado, o executado/agravante, sustenta genericamente a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da conta em questão não ter sido encontrada no serviço Instagram Registra-se que tal alegação do executado/agravante não veio acompanhada de qualquer justificativa técnica ou de melhor detalhamento da razão que impossibilitaria o restabelecimento da conta no Instagram. Dessa forma, não restou demonstrada pelo agravante a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Logo, não cabe a conversão da obrigação em perdas e danos. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão da preclusão, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir: Acórdão 1985841, 0747532-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; Acórdão 1960786, 0745410-34.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1965007, 0727869-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. Dessa forma, tem-se por inviabilizada a instauração de nova discussão a respeito da determinação de restabelecimento do perfil em questão, da impossibilidade de cumprimento da obrigação, e, sobretudo, da conversão da obrigação em perdas e danos, porquanto tais matérias se encontram acobertadas pela preclusão. Assim, consigne-se que o único pleito recursal possível de ser apreciado neste momento é o de afastamento ou redução do valor fixado a título de astreintes, diante da nova fixação perpetrada pela decisão agravada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No mais, atendidos os requisitos de admissibilidade, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar possibilidade de afastamento ou redução das astreintes. Como cediço, a multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Referida modalidade de coerção encontra amparo no artigo 139, inciso IV c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Trata-se, portanto, de medida não punitiva, mas sim inibitória, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, constituindo forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados seguintes: Acórdão 1932772, 0722684-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024; Acórdão 1924825, 0716076-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024. No caso em exame, verifica-se que o agravante já fora intimado inúmeras vezes para dar cumprimento à obrigação imposta, mas apresenta recalcitrância no descumprimento. Em petição apresentada pela agravada, em março de 2025 (ID 228188825 dos autos de origem), fora noticiado que o inadimplemento já supera 260 (duzentos e sessenta) dias. Tal fato gerou, inclusive, a determinação de remessa do processo ao Ministério Público para a apuração do crime de desobediência (ID 228148257 dos autos de origem), sem que o agravante tenha mudado a sua postura. A propósito, a parte recorrente veicula argumentação repetida no presente recurso, a qual já fora analisada e rejeitada, denotando seu evidente intento de procrastinar o cumprimento da obrigação. Logo, deve ser mantida a fixação das astreintes como forma de cumprimento da decisão judicial, inexistindo razões para o seu afastamento. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o valor das astreintes deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o assunto, fixou as balizas a serem observadas por ocasião de eventual alteração das astreintes, conforme se verifica a seguir: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016.) – grifo nosso. No caso em tela, verifica-se que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o d. juízo singular determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 200580730 dos autos de origem). Por meio da r. decisão de ID 207550541 dos autos originários, a multa diária foi majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a limitação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando a inércia do recorrente, o d. juízo a quo entendeu por bem aumentar as astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, observado o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 232049517 dos autos originários). A decisão singular o fez sob os seguintes fundamentos: A executada foi intimada por diversas vezes para o cumprimento da obrigação. No entanto, até o momento, não comprovou a reativação do perfil @metaverso. Ao contrário, a empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA foge do adimplemento e apresenta descaso com a justiça. Nesse sentido, inicialmente disse que era tecnicamente impossível; posteriormente, afirmou que conseguiu reativar (contradizendo seus próprios argumentos iniciais), porém trouxe de volta o perfil errado. Outrossim, a fixação de astreintes não foram suficientes até o momento. O descaso se mostrou tamanho que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apurar crime de desobediência (ID 229704126); mas, mesmo assim, a executada sequer se manifestou nos autos (ID 231533049). Assim, diante da prova da recalcitrância no cumprimento da obrigação, não se vislumbra que o valor fixado seja irrazoável ou desproporcional. Com efeito, (s)obejando manifesta a recalcitrância do obrigado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é a majoração da sanção pecuniária ante a situação de perduração da resistência ao cumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual (Acórdão 1959465, 0740730-06.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). No mesmo sentido, podem ser citados os seguintes julgados proferidos por esta Corte de Justiça: Acórdão 1957508, 0747823-51.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025; Acórdão 1938102, 0735212-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à natureza da obrigação imposta ao agravante e ao atual quadro de renitência perpetrada pelo recorrente, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da agravada. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos expendidos pelo agravante, não verifico estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual resta inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 17:37:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1 ASSIS, Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.